Tribunal: TJDFT
Processo: 0718777-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACEN JUD. NOVA CONSULTA AO SISTEMA. POSSIBILIDADE.

I – É admitida a reiteração da pesquisa de numerário pelo sistema Bacen Jud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.

II – Agravo de instrumento provido.